Tribunal: TJMT
Processo: 1002688-32.2021.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002688-32.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Intimação / Notificação, Enquadramento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIZABETH DE SOUZA LOBO QUEIROZ - CPF: 797.219.401-78 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002688-32.2021.8.11.0055

Embargos de Declaração. ° 1002688-32.2021.8.11.0055

Embargante:

Elizabeth de Souza Lobo Queiroz

Embargado:

Município de Tangará da Serra-MT.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO VERIFICADA.

Os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002688-32.2021.8.11.0055

Embargos de Declaração. ° 1002688-32.2021.8.11.0055

Embargante:

Elizabeth de Souza Lobo Queiroz

Embargado:

Município de Tangará da Serra-MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de

Elizabeth de Souza Lobo Queiroz

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de cobrança.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de
Tangará da Serra-MT.

Sentença – Embargos à Execução (Id.

162011287
):
julgou
improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo
município de Tangará da Serra-MT.
, em razão do trânsito em julgado da sentença proferida. Consignou que os índices e porcentagens utilizados pela exequente/recorrida estão corretos, porque obedeceram ao comando da sentença, não sendo possível agora revolver a matéria.

Acórdão (Id.
186072165
): negou provimento ao recurso interposto pelo Município de Tangará da Serra-MT
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id.
186253153
):
assegura que o acórdão incorreu em omissão
quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios à recorrente vencida.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002688-32.2021.8.11.0055

_______________________________________________________

Embargos de Declaração. ° 1002688-32.2021.8.11.0055

Embargante:

Elizabeth de Souza Lobo Queiroz

Embargado:

Município de Tangará da Serra-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

Elizabeth de Souza Lobo Queiroz
,
parte requerente na Ação
de Obrigação de Fazer
,
em face do acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargado
.

Em suas razões, afirma a parte embargante, a existência de omissão
quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios à recorrente vencida.

Registre-se que cabem embargos de declaração quando, na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), recebo os embargos de declaração.

Na hipótese dos autos, nota-se que
o acórdão
negou provimento ao recurso interposto pelo
Município de Tangará da Serra-MT, mantendo
a sentença em sua integralidade, razão pela qual
o embargado, em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios a base de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
para suprir a omissão no acórdão embargado para condenar
o
Município de Tangará da Serra-MT
ao pagamento de honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023